Tribunal: TJDFT
Processo: 0003772-63.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de adolescente vítima do delito de corrupção de menor, suficiente a preservação de sua identidade, devendo ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça.
2. A identidade física do Juiz é prevista no artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que "o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença." Contudo, a regra não é absoluta e admite-se excepcionalmente que Magistrado diverso o faça quando aquele estiver impossibilitado de realizar o ato por motivo de afastamento, licenciamento, remoção, convocação para atuação no Tribunal, entre outros.
3. A prova dos autos, formada especialmente por depoimentos de testemunhas policiais, aliado aos depoimentos extrajudiciais dos adolescentes, é robusta e comprovadora de que o acusado, em conjunto com os adolescentes, era o proprietário da arma de fogo apreendida e a portava de forma ilegal.
4. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos, como ocorreu na hipótese.
5. O delito de corrupção de menor possui natureza formal, bastando para a sua configuração que se comprove a participação de adolescente no crime, na companhia de imputável, independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção do jovem, como no caso em comento.
6. De ofício, afastado o segredo de justiça; preliminar rejeitada, e, no mérito, recurso desprovido.